Tribunal: TJDFT
Processo: 0760108-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REEXAME. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GASS-GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Reexame do acórdão. Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Na forma do art. 1040, inciso II, do CPC, o julgamento de matéria em jurisprudência vinculante enseja o reexame de acórdão de contraria sua orientação. Tal regra é de se adotada aos processos que tramitam nas Turmas Recursais, pois este é o objetivo da suspensão de que trata o art. 98 do Regimento Interno. Promove-se, pois, o reexame da matéria, ainda que não fiquem caracterizadas as hipóteses do art. 48 da Lei n. 9.099/1995.
3 – Prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (Súmula 31). A supressão da referida vantagem ocorreu em abril de 2019 em cumprimento às decisões 25/2019 e 1152/2019 do TCDF. Não há, pois, prescrição a ser reconhecida.
4 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Admissibilidade da supressão. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). A autora foi aposentada em 2016 (ID 14865932), após o marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira de ID 14865931. A discussão acerca da natureza da gratificação restou superada com o posicionamento adotado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Nesse quadro, a servidora não tem direito ao restabelecimento do pagamento da verba.
5 – Contribuição previdenciária sobre a gratificação. Ausência de recolhimento. Não há elementos no processo que indiquem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GASS-GPS. A gratificação não integrou a base de cálculo para a contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras dos períodos indicados. Antes da aposentadoria a base de cálculo era composta de vencimento, adicional por tempo de serviço, GDS e auxílio alimentação. Após a aposentadoria, apenas da GDS (ID 14865931). Nesse contexto, não há valor de contribuição previdenciária para ser ressarcido. Embargos de declaração a que se dá provimento para, modificando o acórdão embargado, reformar a sentença para julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
FM